Tribunal: STF
Processo: RE 287317
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO
SALARIAL EM URV. MP 434/94; MP 457/94, MP 482/94. LEI 8.880/94: 11,98%
.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional.
II. - Recurso Extraordinário ao qual se negou trânsito.
Agravo não provido.